Tribunal: TJMT
Processo: 0001975-83.2006.8.11.0028
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001975-83.2006.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO DA FAZENDA - CNPJ: 00.394.460/0001-41 (APELANTE), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (REPRESENTANTE), ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 37.497.237/0001-30 (APELADO), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), CARLA FAHIMA NARCAY MILAS - CPF: 021.401.771-00 (ADVOGADO), MARCELLO DIAS DE PAULA - CPF: 035.842.691-05 (ADVOGADO), ALFREDO RIBEIRO DA CUNHA LOBO - CPF: 019.671.431-10 (ADVOGADO), LEOPOLDO CESAR DE MIRANDA LIMA BISNETO - CPF: 012.695.521-20 (ADVOGADO), SILVIO ZULLI - CPF: 079.402.469-68 (APELADO), NICOLA CASSANI ZULI - CPF: 108.124.239-68 (APELADO), ISIDORO ZULLI - CPF: 108.124.319-87 (APELADO), ENIO ZULLI - CPF: 108.126.529-91 (APELADO), RUBENS ZULLI - CPF: 108.126.609-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLINADA COMPETÊNCIA AO TRF/1ª REGIÃO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CRÉDITO TRIBUTÁRIO DECLARADO PRESCRITO - ART. 174 CTN - INSS
- AUTARQUIA FEDERAL - COMPETÊNCIA DELEGADA - JUSTIÇA FEDERAL - ART. 108, II, CF -
ART. 15, I, DA LEI N.º 5.010/66
-

COMPETÊNCIA DO TRF/1ª REGIÃO PARA O JULGAMENTO DO RECURSO.

1. Conforme previsto no art. 108, II, da Constituição Federal e no art. 15, I, da Lei n.º 5.010/66, compete ao Tribunal Regional Federal o processamento de recursos interpostos contra decisões proferidas por Juízes investidos em Jurisdição Federal por delegação.

2. Competência declinada, de ofício, em favor do TRF/1ª Região.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
contra a sentença proferida pela Dra. Katia Rodrigues Oliveira, MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé, pela qual foi declarado prescrito o crédito constante na Ação de Execução Fiscal n.º 0001975-83.2006.8.11.0028, Código 13895, ajuizada em desfavor da
MASSA FALIDA

Alcopan – Álcool do Pantanal LTDA.
,
Silvio Zulli
,
Nicola Cassani Zulli
,
Izidoro Zulli
,
Enio Zulli
e
Rubens Zulli
,
nos termos do art. 174 do CTN, e, via de consequência, extinto o processo, com resolução no mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Em suas razões recursais (id. 165234483), a Apelante assevera a necessidade de prévia manifestação da Fazenda Pública sobre o reconhecimento judicial da prescrição intercorrente contido no § 4º do art. 40 da LEF. Por essa razão, requer que o recurso seja conhecido e provido, reformando-se a sentença prolatada no ponto recorrido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que restou configurado o prazo prescricional, sendo irretocável a decisão de primeiro grau, bem como pelo arbitramento dos honorários sucumbenciais, com base no que dispõe o § 11° do art. 85 do CPC (id. 165234485).

Embora ausente certidão de tempestividade, consigno que em consulta à aba “Expedientes” (sistema PJe 1º Grau), extrai-se que houve registro de leitura da sentença em 08/09/2022, sendo interposto o Apelo em 24/10/2022 (id. 165234483).

A Apelante é dispensada do preparo (id. 165638163).

Dispensável a intervenção do Ministério Público nas Execuções Fiscais (Súmula n.º 189 do STJ).

Conclusos por redistribuição (id. 174831194).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o presente recurso visa à reforma da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, pela qual foi declarado prescrito o crédito tributário, nos termos do art. 174 do CTN

e, via de consequência, extinto o processo, com resolução no mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Ao que se extrai dos autos, a Apelante interpôs o presente recurso no bojo da Ação de Execução Fiscal n.º 0001975-83.2006.8.11.0028, Código 13895, promovida inicialmente pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, Autarquia Federal vinculada à União, tanto que promovida por intermédio da Advocacia-Geral da União junto à Justiça Estadual Comum, já que à época do ajuizamento da ação a Comarca de Poconé não contava (como ainda não conta) com Vara da Justiça Federal.

Com efeito, a teor do que dispõe o artigo 15, I, da Lei n.º 5.010/66, que organiza a Justiça Federal de primeira instância, a Justiça Estadual é competente para julgar as demandas que envolvam Entes Federais nas comarcas onde não se encontre instalada Vara Federal. Veja-se:

“
Art. 15. Quando a Comarca não for sede de Vara Federal, poderão ser processadas e julgadas na Justiça Estadual
: (Redação dada pela Lei nº 13.876, de 2019)

I - os executivos fiscais da União e de suas autarquias, ajuizados contra devedores domiciliados nas respectivas Comarcas
; (revogado pela Lei n.º 13.043, de 2014).”

No caso em tela,
o Executivo Fiscal foi distribuído em 10/08/2006
(id. 165234458 - p. 1)
, data anterior à revogação do aludido texto legal
, motivo que autorizava o seu trâmite perante a Justiça Comum, ante a ausência de Vara Federal na Comarca de Poconé.

Ocorre que, interposto o recurso de Apelação, para toda e qualquer decisão a respeito, inclusive sobre sua admissibilidade, devem os autos ser direcionados ao Tribunal Regional Federal, já que a competência da Justiça Estadual, nas causas que envolvem a União, ou Órgão a esta vinculado, esgota-se na Primeira Instância, nos termos do artigo 108, inciso II, da Constituição da República Federativa do Brasil,
in verbis
:

“Art. 108. Compete aos Tribunais Regionais Federais:

(...)

II - julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelos juízes federais e pelos juízes estaduais no exercício da competência federal da área de sua jurisdição
.” (g.n.)

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - IBAMA - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - AUSÊNCIA DE VARA FEDERAL - ESGOTAMENTO JURISDICIONAL ESTADUAL COM A PROLAÇÃO DE SENTENÇA - REMESSA DO RECURSO INTERPOSTO À JUSTIÇA FEDERAL
- NECESSIDADE.

É do TRF a competência para julgar recurso interposto contra decisão proferida por Juiz Estadual no exercício de jurisdição federal. Art. 109, § 4º, da Constituição da República.

Competência declinada
.
(Agravo de Instrumento Nº 70061486148, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em 09/09/2014) (TJ-RS - AI: 70061486148 RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Data de Julgamento: 09/09/2014, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 12/09/2014)”. (N.U 0001489-69.2004.8.11.0028, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Gilberto Lopes Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/07/2020, publicado no DJE 30/07/2020) (g.n.).

“APELAÇÃO CÍVEL -
EXECUÇÃO FISCAL - DÉBITO FEDERAL - IBAMA - AUTARQUIA FEDERAL - COMPETÊNCIA DELEGADA - JUSTIÇA FEDERAL - ART. 109, § 4º DA CF - REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL - RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO DO RECURSO
.
Compete ao Tribunal Federal Regional o processamento de recursos interpostos contra decisões proferidas por Juízes investidos em Jurisdição Federal por delegação, consoante previsto no artigo 109, § 4º da Carta Magna.
”
(N.U 0000815-04.2008.8.11.0044, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Agamenon Alcântara Moreno Junior
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17/05/2022, publicado no DJE 26/05/2022) (g.n.).

Quanto aos atos que foram praticados durante a tramitação na origem e neste Sodalício, conquanto declinada a competência, tenho que em observância aos princípios norteadores do processo civil, da economia e celeridade processual, por ora há a necessidade de conservação dos atos decisórios proferidos, vez que não houve ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

Ademais, vale registrar o que determina o art. 64, § 4º, do CPC:

“
Art. 64.
A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

[...]

§ 4º.
Salvo decisão judicial em sentido contrário,
conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente
”. (g.n.).

Feitas essas considerações,
RECONHEÇO
e
DECLARO
,
de ofício
, a
incompetência
deste E. Tribunal de Justiça e
determino
a remessa dos autos ao Colendo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que detém competência para processar e julgar o presente Recurso de Apelação, conservados, por ora, os efeitos dos atos decisórios proferidos, em atenção ao que dispõe o art. 64, § 4º, do CPC, até que outro(s) seja(m) proferido(s), se for o caso, pelo Tribunal competente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023